Tribunal: TJDFT
Processo: 0711440-73.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0711440-73.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO RAPOSO MOTA RECORRIDO: TORK CONSTRUCOES LTDA - ME DESPACHO Vistos, etc. Tendo em vista que o documento apresentado (ID. 51855287) é referente ao ano de 2019, concedo o derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recorrente cumprir a contento a decisão de ID. 51513061, sob pena de indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Brasília, 13 de novembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito